Tribunal: TJBA
Processo: 8084382-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084382-68.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, BRUNA SAMPAIO JARDIM APELADO: DIRCE MEIRE NEVES NOVAIS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação contra sentença que julga parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito da autora ao crédito de R$ 198.903,46, a ser corrigido desde a citação pelo INPC, com juros de 1% ao mês, mas rejeitou o pedido de inclusão do percentual dos honorários advocatícios previsto no contrato para a hipótese de cobrança judicial do montante devido. 2. A apelante sustenta que os honorários advocatícios previstos na Cláusula Décima do Contrato de Abertura de Crédito integram o débito e foram aceitos pela apelada na contratação do empréstimo, não se confundindo com honorários decorrentes de contratos entre a parte e seu procurador. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a cobrança, em título executivo judicial constituído a partir de ação monitória, de verba correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados contratualmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O arbitramento de honorários de sucumbência é prerrogativa exclusiva do magistrado, conforme os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. 5. A cláusula contratual prevendo honorários de 20% em caso de "procedimento judicial" revela sua natureza de honorários de sucumbência, cuja fixação é atribuição exclusiva do juízo. 6. Permitir a cobrança da verba contratual acarretaria dupla condenação em honorários, uma vez que a sentença já estabeleceu honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do débito, totalizando 30%, o que extrapolaria o limite máximo de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC; ou reduziria o papel do juiz a um simples homologador de percentuais predefinidos em contrato, tolhendo a prerrogativa legal de arbitramento judicial do encargo. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida.